Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712148-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, SEMPRE VEICULOS LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CAGYN VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, SEMPRE VEICULOS LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CICAL MOTONAUTICA LTDA, CAGYN VEICULOS LTDA, CICAL VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA, WJJ VEICULOS LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora